Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-06.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
CONTAS
FINAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR
A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao atraso na
abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do candidato o estrito
cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas femininas, estão

Num. 44433376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve
ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu
emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas
cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comun

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600265-06.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600265-
06.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Wagner Milanezi, em que concorreu ao cargo de vereador, com supedâneo
nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em razão
da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC condeno o
prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 (oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos) ao
Tesouro Nacional, em até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma dos artigos 17, §§ 2º e 9º e 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Decorrido o prazo sem o devido recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do
art. 33 da Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Wagner
Milanezi, concorrente ao cargo eletivo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, no município
de Jaguariaíva/PR, desaprovadas, tendo em vista à abertura de conta bancária fora do prazo legal,
recebimento de doação estimável em dinheiro sem fonte/critério de avaliação, realização de
despesas com militância de forma irregular pagas com outros recursos e ao uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) - repasse irregular.. SUPLENTE).
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER MILANEZI (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WAGNER MILANEZI VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433376
24/03/2025
20:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44433376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.460

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600265-
06.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WAGNER MILANEZI VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: WAGNER MILANEZI
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEBIMENTO
DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC DESTINADOS À CANDIDATURA
FEMININA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MILITÂNCIA. CONTRATOS PADRONIZADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO
DE LOCAL DE TRABALHO E DE JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO.
IRREGULARIDADE. PAGAMENTO COM OUTROS RECURSOS NÃO ENSEJA
DEVOLUÇÃO DO VALOR. CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. AUSENTE
CRITÉRIO AVALIATIVO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTOS COM
DOAÇÃO DE BEM MÓVEL ESTIMÁVEL EM DINHEIRO DE PROPRIEDADE DO
DOADOR.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato eleito como suplente ao
cargo de vereador em face de sentença que desaprovou suas contas de campanha
nas Eleições de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro
Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: i) o atraso na abertura da conta bancária ocorreu por
negligência da instituição financeira; ii) a doação estimável em dinheiro de recursos

Num. 44433376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
do FEFC destinado à candidatura feminina é relativa a propaganda em conjunto, a
exemplo de santinhos e colinhas, em benefício direto à candidata doadora; (iii)
apresentou recibo referente à cessão de veículo próprio; (iv) os serviços de
mobilização e militância de rua foram devidamente contratados e especificados.
Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
considerando que as irregularidades comprometem a transparência e a regularidade
das contas, assim como representam percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) saber se o atraso na abertura de conta
bancária compromete a regularidade das contas; ii) saber se a doação estimável em
dinheiro oriunda de recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC destinado à candidatura feminina foi utilizada de forma lícita; iii) saber se a
contratação de serviços de militância atendeu às exigências normativas; iv) saber se
a cessão de veículo próprio foi devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura de conta bancária configura irregularidade formal passível
de ressalvas, conforme art. 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
desde que não comprometa a fiscalização e análise das contas, como ocorre no
caso concreto.
3.2 O repasse de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas para
candidatos do gênero masculino é vedado pelo art. 17, §6º e §7º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, salvo comprovação de benefício direto à campanha da doadora. A
ausência dessa comprovação caracteriza irregularidade.
3.3 No caso dos autos, houve doação estimável em dinheiro oriunda de recursos do
FEFC recebidos por Alcione Lemos, destinados à candidatura feminina, ao
prestador, no valor de R$ 880,80, sem comprovação de benefício direto à campanha
da doadora, o que configura irregularidade, nos termos da legislação eleitoral e
enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
3.4 Em relação à contratação de serviços de militância, o instrumento contratual
apresenta insuficiência na especificação das atividades desempenhadas e na
justificativa do preço contratado, em desacordo com o art. 35, §12, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
3.5 A ausência de critério avaliativo específico para a cessão do veículo não
compromete a regularidade das contas, pois a estimativa apresentada encontra
respaldo em valores corriqueiramente utilizados, não havendo nos autos qualquer
indício de extrapolação do limite de R$ 40.000,00 para doação estimável em
dinheiro de bens próprios, tampouco prejuízo à transparência e à fiscalização pela

Num. 44433376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
Justiça Eleitoral. Irregularidade afastada.
3.6 Há que se concluir pela desaprovação as contas do prestador, eis que as
irregularidades somadas totalizam R$ 1.380,80, que corresponde a 57% da
movimentação financeira, o que excede os limites utilizados por esta Corte para
aprovação com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
irregularidade referente à doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo
e manter a sentença quanto à DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e à determinação
de recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: "A desaprovação das contas de campanha é medida
adequada quando as irregularidades constatadas comprometem a transparência e
representam percentual significativo dos recursos movimentados, nos termos da
legislação eleitoral e da jurisprudência consolidada".
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/1997, art. 26
Resolução TSE n. 23.607/2019, arts. 5º, 8º, 17, 21, 35 e 58
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, Acórdão n. 60304, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE: 4/2/2022
TRE-PR, Acórdão n. 61974, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS n. 060316669, Rel. Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: 14/08/2024
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS n. 060253795, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: 13/06/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44433376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Wagner Milanezi em face da sentença proferida pelo
Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao cargo de
Vereador, eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44291874), o recorrente alegou que: a) o atraso na abertura de
conta bancária se deu por negligência da instituição bancária; b) a doação estimável em dinheiro
de recursos do FEFC destinado à candidatura feminina é relativa a propaganda em conjunto, a
exemplo de santinhos e colinhas, em benefício direto à candidata doadora; c) apresentou recibo
em relação à doação estimável em dinheiro consubstanciada na cessão de veículo próprio, em
que pese a inexistência de obrigação de fazê-lo, e, ainda, que se baseou em locação de veículos
utilizados de outro candidato de cidade vizinha; d) em relação à contratação de serviços de
mobilização e militância de rua, aduziu que consta no instrumento contratual o valor contratado,
bem como 4 horas como jornada. Requereu o provimento do recurso para aprovar suas contas de
campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44318741) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito, pelo desprovimento, por entender que as irregularidades comprometeram a
transparência e a regularidade das contas, assim como atingiram percentual expressivo de
recursos movimentados pelo candidato em sua campanha eleitoral.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da pretensão recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do candidato ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, prevê:

Num. 44433376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução. § 1º A conta bancária deve ser aberta em agências
bancárias, postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que o prestador procedeu à abertura da conta
bancária em 21/8/2024, 16 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal,
configurando um atraso de 6 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu por
negligência da instituição bancária.
Em que pese a alegação do recorrente, não há nos autos qualquer demonstração que exclua a
sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que entendeu pela aposição de
ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
CONTAS
FINAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR
A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas. Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao atraso na
abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do candidato o estrito
cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Do recebimento de doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas femininas, estão

Num. 44433376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve
ser aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu
emprego no financiamento de outras campanhas não contempladas nas
cotas a que se destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-
parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidatura feminina, a
candidato do gênero masculino, salvo se houver benefício à campanha da doadora.
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro no valor
de R$ 880,80, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
recebidos por Alcione Lemos, candidata à prefeita.
Em que pese argumento do recorrente, no sentido de que a doação estimável em dinheiro se
refere a material de campanha conjunta como santinho/colinha, não há qualquer comprovação
nos autos de que essa doação beneficiou diretamente a campanha da doadora, sequer há fotos
do alegado material conjunto.
Evidente, portanto, o desvio de finalidade do mencionado recurso, que deve ser utilizado
exclusivamente para custeio de campanhas femininas, conforme determina a legislação eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL NÃO ELEITA. USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS
FISCAIS
COMPROBATÓRIOS.
DECLARAÇÃO
DE
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS
MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. IRREGULARIDADE GRAVE. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas,
por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a

Num. 44433376 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência
desses documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela
Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em
sua desaprovação.
2. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir
dos valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave,
que compromete a aferição da regularidade da campanha.
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019.
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua
convolação em irregularidades formais pela incidência dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TSE e do
TRE-PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 62394, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023) -
(Destaquei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º
E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém,
com estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e
a adoção de medidas suficientes à recomposição dos valores e para a
demonstração da boa-fé da candidata, sendo suficientes para afastar a
irregularidade mediante a anotação de ressalvas às contas.

Num. 44433376 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC - mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de
arrecadação ou de gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do
princípio da insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento do respectivo valor ao
Tesouro Nacional pelo candidato.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, permite a aprovação das contas com
ressalva, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme
precedentes desta Corte Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º
E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém,
com estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e
a adoção de medidas suficientes à recomposição dos valores e para a

Num. 44433376 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
demonstração da boa-fé da candidata, sendo suficientes para afastar a
irregularidade mediante a anotação de ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego
da verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja
benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC - mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de
arrecadação ou de gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do
princípio da insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Desse modo, essa irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, mas deve ser analisada em
conjunto às demais falhas.
b.3) Contratação de serviços de militância pagos com Outros Recursos
A propósito da contratação de serviços de militância, o artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Num. 44433376 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
Depreende-se, portanto, da mencionada legislação eleitoral que o prestador deve apresentar o
detalhamento das despesas realizadas com pessoal mediante a identificação integral dos
prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades
executadas e justificativa do preço contratado.
Na hipótese, a sentença reconheceu a irregularidade na contratação de pessoal pelo prestador,
por entender que o instrumento contratual apresentado, a fim de comprovar essa despesa, é
padronizado e com cláusulas genéricas, sem previsão dos locais de trabalho e da jornada de
trabalho realizada, bem como por não haver especificação das atividades executadas, tampouco
justificativa do preço contratado.
Em relação a essa irregularidade, o recorrente argumentou que o valor contratado consta nas
cláusulas contratuais, sendo que todas as atividades se referem à angariação de votos ao
candidato. Demais disso, informou que as atividades ocorreram em toda a cidade e o horário
estipulado como jornada de trabalho foi de 4 horas.
O parecer técnico conclusivo acostado ao ID 44291861 identificou irregularidade relativa à
contratação de serviço de militância relativa ao colaborador Leonardo Antônio de Almeida, sob o
fundamento de que o contrato firmado é padronizado, sem indicação específica da localidade
onde ocorreu a prestação de serviço, nem justificativa do preço contratado.
Da análise do contrato firmado entre o prestador o mencionado colaborador, acostado ao ID
44291839, é possível aferir o valor contratado de R$ 500,00, a duração da prestação de serviços
de segunda a sexta-feira entre 14 horas e 18 horas, para realização de serviços gerais e
acompanhamento de rua, no período compreendido entre 23/9/2024 a 4/10/2024.
Não há, contudo, a apresentação de justificativa do valor contratado, nem indicação do local da
prestação do serviço. Além disso, o objeto da prestação do serviço foi descrito de forma genérica
ao estabelecer "serviços gerais e acompanhamento de rua".
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com pessoal,
conforme artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE.
DOAÇÕES
ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DOADOR.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. GASTOS
COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o

Num. 44433376 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
detalhamento do objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-
se por não comprovados os gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que
sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas,
quando se refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta
mitigada. Precedente.
[...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
REALIZADA
PELO
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
GASTOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS VALORES
CORRESPONDENTES
ÀS
IRREGULARIDADES
APONTADAS.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que o relatório
em questão corresponde a doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao
qual o candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿

Num. 44433376 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. O pagamento de valores superiores aos estabelecidos em contrato constitui
irregularidade e enseja a determinação de devolução dos valores pagos em
excesso, para os quais não há comprovação.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
13/06/2024
Não obstante a irresignação do recorrente, é irregular o gasto eleitoral com pessoal não
comprovado mediante apresentação de contrato ou outro documento hábil a demonstrar o local
de trabalho, a especificação das atividades executadas, bem como a justificativa do valor
contratado.
Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à ausência de comprovação idônea para
contratação de pessoal, sem, contudo, determinar a devolução desse valor, eis que a fonte
utilizada para pagamento não é proveniente de recursos públicos, mas sim da fonte "outros
recursos".
b.4) Da doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo sem fonte de avaliação
A propósito da doação estimável em dinheiro de bem móvel de propriedade do doador, o artigo
27, §3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
2º-A) .
[...]
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da
doadora ou do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o
valor estimado não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia

Num. 44433376 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)
Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a doação estimável de bens esteja
acompanhada da comprovação da respectiva propriedade. Observe-se:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado,
com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.
Como se pode notar, a legislação eleitoral exige que a cessão de bens a titulo gratuito seja
demonstrada por meio de instrumento de cessão e comprovação da propriedade do bem cedido,
documentos que foram devidamente apresentados aos autos (ID 44291791).
A sentença entendeu que houve irregularidade nesta doação de recursos estimáveis, porque o
prestador não apresentou avaliação do valor de mercado, concluindo que a ausência de critério
avaliativo do bem compromete a confiabilidade das contas.

Num. 44433376 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
Em relação a essa irregularidade, o recorrente aduziu que "o preço estimado colocado no
contrato foi no intuito de complementar a documentação a ser anexada, apesar de entendermos
que a emissão do recibo é facultativa" e ainda "com base em locação de veículos utilizados em
campanha eleitoral de outro candidato de uma cidade vizinha, o aluguel do veículo foi R$
1.000,00 mensal, considerando que é um veículo de terceiro. Por isso foi atribuído o valor de R$
500,00 estimado para o veículo próprio de uso pessoal do candidato", até mesmo pelo tempo
utilizado".
Em que pese a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau, entendo que inexiste
irregularidade hábil a macular as contas, porque o valor do contrato de cessão é de R$ 500,00,
para 26 (vinte e seis dias), tratando-se de valor comumente usado para doações desta espécie.
Além disso, o veículo é do próprio candidato e consta nas recursais a origem do valor estimado
no contrato, não havendo nos autos qualquer indício de extrapolação do limite de R$ 40.000,00
para doação estimável em dinheiro de bens próprios, diante do valor módico de recursos
empregados na campanha, e da ausência de declaração de outros recursos estimáveis.
Dessa forma, a ausência de um critério avaliativo específico para a cessão do veículo não
compromete a regularidade das contas, pois a estimativa apresentada encontra respaldo em
valores corriqueiramente utilizados, não havendo prejuízo à transparência e à fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
Entretanto, há que se concluir pela desaprovação das contas do prestador, eis que as
irregularidades constatadas nos itens b.2 e b.3, somadas, totalizam R$ 1.380,80, que
corresponde a 57% da movimentação financeira, o que excede os limites utilizados por esta Corte
- R$ 1.064,00 e 10% dos recursos -, para balizar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação com ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO, afastando a irregularidade referente à doação estimável em dinheiro
relativa à cessão de veículo. No entanto, mantenho a sentença quanto à
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de Wagner Milanezi, candidato eleito como suplente
ao cargo de vereador do município de Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, bem como a
determinação de recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44433376 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/03/2025 20:13:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032420131514600000043377495
Número do documento: 25032420131514600000043377495
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:32:12
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600265-
06.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WAGNER MILANEZI VEREADOR, WAGNER
MILANEZI - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - SP445444
- RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025